Tribunal: STF
Processo: ARE 1506697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA e por LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    O recurso de LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REXAME NECESSÁRIO, DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFRMA AGRÁRIA. - Nas lides agrárias, prevalece o critério da destinação do bem, não se considerando a localização do imóvel. - Devendo acompanhar a inicial o comprovante de lançamento dos Títulos da Dívida Agrária correspondente ao valor ofertado para pagamento da terra nua, na forma do art. 5 0 , inc. V, da LC 76/93, observados os princípios processuais de "pas de nullité sans grief , da instrumentalidade e da economia processual, resta possível a juntada aos autos depois da citação. - Laudo oficial e sua complementação efetuado dentro dos parâmetros técnicos e mercadológicos locais, importando consignar que na apuração do valor da justa indenização deve-se levar em conta o valor de mercado do imóvel à época da perícia, não havendo que se ter pela prevalência do laudo administrativo pelo fato de ter observado norma legal referente ao momento considerado, pois para o expropriado o momento é o da desapropriação. Todavia, não há que se desconsiderar a existência de divergência entre a área registrada em cartório e a que foi objeto de aferição do perito. Nessa situação, há que prevalecer a área efetivamente medida na desapropriação, sob pena de enriquecimento sem causa do expropriante. Não obstante, a indenização relativa a essa área deve ficar depositada em juízo até que definida a sua titularidade. Ainda, deve haver a dedução dos custos para a recuperação ambiental, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nada mais justo que haja o desconto, porque ônus da recuperação ambiental será transferido ao Poder Público. - Na desapropriação por reforma agrária, o fato de a propriedade ser improdutiva não obsta a incidência dos juros compensatórios. Caso a emissão na posse se dê depois de 13/09/2001, incidem na percentual de 12% ao ano, desde a imissão até a expedição do precatório, tendo como base de cálculo para a incidência a diferença entre os 80% do valor ofertado e o valor fixado na sentença, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.232-2/DF e REsp 1.116.364/PI, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/I 973 e enunciados das Súmulas 618/STF e 408/STJ. Em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.118.103/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, DJe de 8.03.2010, nos termos do art. I5-B do DecretoLei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção monetária na hipótese de desapropriação por interesse social. - Em relação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.081.512/PE de que o valor fixado nas desapropriações deve observar os limites impostos pelo art. 27, § 1°, do Decreto-Lei 3.365/41, isto é, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor da oferta inicial e a indenização imposta judicialmente. Fixação, no caso, em 2,5% (dois e meio por cento). - Reexame necessário e recurso de apelação do INCRA e dos réus parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração por LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário de LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV e 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, e atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Já quanto à insurgência de LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por LUCIENE GOUVEIA DALAFINI FIGUEIREDO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente